Tribunal: STF
Processo: Rcl 63569
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Aparecido Pereira Gueller, contra decisão proferida por Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010395-14.2018.5.15.0152), que teria determinado a suspensão do processo em cumprimento à decisão do Rel. Min. DIAS TOFFOLI no RE 1.387.795, DJe de 26/05/2023, sob a alegação de que a situação fática não se amolda ao Tema 1.232-RG.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em apertada síntese, fora requerido nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010395-14.2018.5.15.0152 em sede de execução o reconhecimento de grupo econômico da Executada MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS S/A com a Reclamada GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA. em decorrência da fraude perpetrada que culminou na falência da 1ª Reclamada, pedido este embasado em amplas provas, conforme se observa no ID c76b3b0 ao ID. a9c0fb4 dos autos, bem como no ID. 5701391 (documentos anexos). 



    Na decisão de ID. 1c4daee (decisão anexa), o MM. Juízo reconheceu a fraude arquitetada pelas empresas acolhida pela Justiça Comum e deferiu o reconhecimento do Grupo Econômico e da responsabilidade solidária.



    [...]



    Em análise a impugnação apresentada em sede de Embargos à Execução, o juízo proferiu Sentença sob ID. 3a690ed (anexo) mantendo a decisão anterior em razão de ser incontroversa existência de grupo econômico entre as partes e da atuação fraudulenta destas restando configurado que a GENERAL ELETRIC era uma das gestoras da executada e que contribuiu para a sua falência [...].



    [...]



    Novamente inconformado com a decisão, a GE interpôs recurso de Recurso de Revista ID. 6dc16a0, bem como A.I.R.R. no ID. 08611b7 (anexos), remetendo a apreciação da matéria ao Tribunal Superior do Trabalho, sendo que foi determinada a suspensão do processo e o sobrestamento do exame do respectivo recurso, com o encaminhamento dos autos à Secretaria até sobrevir decisão da Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.232 da Tabela de Repercussão Geral (decisão anexa) 



    Discordando do sobrestamento, considerando que a situação dos autos é totalmente diferente daquela enfrentada no julgamento do Tema nº 1.232, o reclamante requereu a reconsideração desta decisão na petição 586861/2023-6 ( anexa) [...].



    No entanto, o relator, ao analisar os requerimentos, manteve o sobrestamento, proferindo os seguintes entendimentos:



    [...]



    Neste sentido, a análise dos autos comprova que a discussão travada na Reclamação Trabalhista não se amolda na hipótese prevista na RE 1387795 de maneira que o sobrestamento foi determinado de forma ilegal e contrária as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal [...].



    [...]



    Em resumo, são provas cabais de que a falência da MABE no Brasil foi planejada e que buscavam, principalmente o grupo GE, isentarem-se de quaisquer prejuízos e punições, mesmo após uma gama de realizações de artimanha contábil e transfer pricing.



    [...]



    Assim, o caso representativo da controvérsia do Tema 1232, nenhuma relação tem com a situação dos presentes autos.



    [...]



    Nesta toada, percebe-se facilmente de que o caso dos autos se amolda ao Tema 878 da Repercussão geral e não ao tema 1232!” 



    Ao final, requer seja concedido ao Reclamante os benefícios da justiça gratuita e, no mérito, que “seja julgada procedente a presente reclamação para revogar a decisão de sobrestamento do feito proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010395-14.2018.5.15.0152 ”. 



    É o relatório. Decido. 



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar o RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada naqueles autos, dando ensejo ao Tema 1.232-RG, resumido nos seguintes termos:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.” 



    Em face das alegações apresentadas pela empresa recorrente naqueles autos, postulando a suspensão nacional, o Relator considerou que:



    “em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.” 



     



    Assim, em 25/05/2023, determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    No presente caso, não assiste razão ao Reclamante.



    Da análise da documentação juntada pela parte Reclamante e da consulta ao andamento processual, é possível aferir que a empresa General Electric do Brasil Ltda. foi incluída no polo passivo da demanda, com determinação de intimação para o pagamento da execução, nos seguintes termos: 



    “Inicialmente, declaro ser plenamente possível o reconhecimento da existência de grupo econômico neste momento processual. O fato de a empresa não ter participado da fase de conhecimento, como litisconsorte passiva, não impede que a execução se volte contra ela, nos termos do § 2º, do artigo 2º, da CLT, até porque a súmula n. 205, do TST, que possuía entendimento em sentido contrário, foi cancelada. Para o reconhecimento da existência de grupo econômico é necessário que se comprove o preenchimento dos requisitos previstos nos §§ 2º e 3º, do art. 2º, da CLT. 



    No caso dos autos, existe documento, que comprova a alegação do autor de que a GENERAL ELECTRIC firmou com a executada uma joint venture, o que traz presunção de veracidade à alegação de existência de grupo econômico entre as empresas, uma vez que se trata de uma associação de entidades, para a realização de um determinado empreendimento comercial, o que, por si só, demonstra a existência de interesse integrado, a efetiva comunhão de interesse, a autuação conjunta das empresas e a formação do grupo econômico entre as referidas empresas (§§ 2º e 3º, do art. 2º, da CLT). 



    Também é importante destacar que a fraude alegada pelo autor foi acolhida pela Justiça Comum, conforme decisão que colaciona, restando configurado no referido processo que a GENERAL ELECTRIC era uma das gestoras da executada e que contribuiu para a sua falência, demonstrando haver nítida ingerência da requerente na executada. 



    Assim, o reconhecimento da existência do grupo econômico é medida que se impõe.



    [...]



    Concluo, em resumo, que os elementos dos autos evidenciaram que a primeira reclamada estava encarregada da industrialização de produtos da marca da segunda, ora recorrente. A partir disso, a pretensão de exclusão da responsabilidade desta última exigiria a demonstração de que o ajuste de produção em tela envolvia exclusivamente a exploração comercial da marca GE. Sem tal prova, há de se concluir com a presença de um grupo econômico por coordenação, centrado na produção e comércio de eletrodomésticos com a marca da segunda acionada, pelo que não há como se isentar esta última da responsabilidade trabalhista, mercê do art. 2º, § 2º, da CLT.” (eDoc. 8, fls. 1/5).



    Opostos Embargos à Execução, a General Electric do Brasil Ltda. sustentou a impossibilidade de inclusão da Embargante no Polo Passivo da demanda em fase de execução e negou a existência de comprovação dos requisitos cumulativos previstos no art. 2ª, §§ 2º e 3º, da CLT. Entretanto, em Sentença proferida pela Vara do Trabalho de Hortolândia o Juízo considerou improcedente os Embargos à Execução e ressaltou que há comprovação de que a General Eletric firmou com a executada uma joint venture “o que traz presunção de veracidade à alegação de existência de grupo econômico entre as empresas, uma vez que se trata de uma associação de entidades, para a realização de um determinado empreendimento comercial” . 



    Em sede de Agravo de Petição, os desembargadores da 4ª Turma do TRT-15 se manifestaram pelo não provimento do apelo, nos seguintes termos:



    “A executada Mabe Brasil teve a sua falência decretada em 10/2/2016 (fl. 107), empresa que, como é cediço, produzia produtos da marca General Electric no Brasil. 



    Os documentos de fls. 797 e 1600/1603 (extraídos do sítio de internet da Mabe) anunciam que entre a Mabe e a General Electric havia uma joint venture, firmada desde 1987, o que, prima facie, demonstra a atuação conjunta das empresas e administração de uma pela outra. 



    [...]



    Pelo exposto, há elementos convincentes que revelam que a Mabe Brasil estava sob direção e controle da General Electric, bem como que havia efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta dessas empresas, fatos caracterizadores do grupo econômico. Venia concessa das alegações recursais, não se trata de mera parceria ou cessão do uso de marca, mas de efetiva interferência na gestão da Mabe pela General Electric.”



    Posteriormente, após os recursos cabíveis, os autos foram encaminhados para o TST para o julgamento do Recurso de Revista e foi solicitado o sobrestamento do processo em razão do Tema 1.232-RG. O Ministro Relator, deferiu o pedido e determinou a suspensão da ação até decisão definitiva desta CORTE no julgamento do Tema 1.232-RG.



    Assim, observa-se que o fundamento principal para inclusão da beneficiária nos autos da Ação Trabalhista é a formação de grupo econômico entre as executadas.



    Considerando tais premissas, verifica-se a estrita aderência com o precedente vinculante invocado. O Juízo reclamado aplicou o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.232-RG que determinou a suspensão de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    No mesmo sentido, cito a decisão do Min. ANDRÉ MENDONÇA na RCL 60.531-MC, referendada pelos Ministros da 2ª Turma desta CORTE:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG; TEMA RG Nº 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA. 



    1. Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli, Relator do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da Repercussão Geral sob o Tema RG nº 1.232, determinou a suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento” .



    2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, verifica-se aparente inobservância à ordem emanada pela Suprema Corte, ante a expressa recusa do Relator do agravo de petição em sobrestar o feito executivo em relação à empresa que, não tendo participado do processo de conhecimento, foi alçada ao polo passivo da execução sob o fundamento de ser integrante de grupo econômico.



    3. Determinação, por medida liminar, de suspensão do processo na origem até o julgamento final da Reclamação.



    4. Medida liminar referendada.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente